Tribunal: TJDFT
Processo: 0704071-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704071-17.2019.8.07.0018 RECORRENTE: WANDERSON DE OLIVEIRA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não obstante a remessa dos autos à Presidência, verifica-se que o comando do Supremo Tribunal Federal (ID 30650147 e de ID 30911406) já foi objeto de análise no despacho de ID 30656060, oportunidade em que se determinou novo envio do feito à Corte Suprema, tendo em vista suposta dessemelhança fático-jurídica entre a hipótese vertente e aquela tratada no precedente do Tema 864. Assim, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019